Tribunal: TJSP
Processo: 1002594-91.2018.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA
– Instituição bancária – Descontos em débito automático em favor de entidade de defesa do consumidor – Autorização do correntista fornecida diretamente à entidade, quando se associou – Legitimidade do banco para devolução dos valores – Ausência:

– De rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco para a devolução de valores objeto de descontos em débito

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA
– Instituição bancária – Descontos em débito automático em favor de entidade de defesa do consumidor – Autorização do correntista fornecida diretamente à entidade, quando se associou – Legitimidade do banco para devolução dos valores – Ausência:

– De rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco para a devolução de valores objeto de descontos em débito automático em favor de entidade de defesa do consumidor, quando as circunstâncias do caso concreto demonstram que a autorização do correntista foi fornecida diretamente à entidade, quando se associou.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000528120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002594-
91.2018.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados ALAÍDE CUSTÓDIO DOS SANTOS JORDANI e
ABIGAIL FERNANDA JORDANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencida a 3a Juíza que fará declaração de voto, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA, FRANCISCO
GIAQUINTO E HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de julho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 19.984 --
Apelação Cível n. 1002594-91.2018.8.26.0081
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apeladas: Alaíde Custódio dos Santos Jordani e Abigail Fernanda
Jordani
Comarca: Adamantina
Juiz de Direito: Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato
Disponibilização da sentença: 28/05/2019
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Instituição bancária Descontos em débito automático em
favor de entidade de defesa do consumidor Autorização do
correntista fornecida diretamente à entidade, quando se
associou Legitimidade do banco para devolução dos valores
Ausência:
De rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco
para a devolução de valores objeto de descontos em débito
automático em favor de entidade de defesa do consumidor,
quando as circunstâncias do caso concreto demonstram que a
autorização do correntista foi fornecida diretamente à entidade,
quando se associou.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação tirado da
respeitável sentença a fls. 176/180, que JULGOU PROCEDENTE a
ação declaratória c.c. indenizatória ajuizada por ALAÍDE CUSTÓDIO
DOS SANTOS JORDANI e ABIGAIL FERNANDA JORDANI contra
BANCO DO BRASIL S/A, para o fim de CONDENAR o réu a ressarcir às
autoras os valores descontados da conta corrente conjunta de no
108.355-4, Agência 0470-7, referentes ao "Convênio 016773 Pro
Teste"/"Pro Teste Assoc Brasil", respeitada a prescrição quinquenal,
valores estes que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do efetivo débito pela tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, incidindo juros de mora desde a citação. O réu foi
condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
com os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de
Processo Civil.
O réu apela, aduzindo terem as apeladas
ajuizado demanda sob a alegação de ocorrência de transações indevidas
em sua conta bancária. Sustenta a improcedência da ação, diante da
legalidade dos procedimentos adotados, bem como do estrito
cumprimento do contratado, bem como a ausência dos requisitos
ensejadores da responsabilidade civil. Sustenta ter juntado com a
contestação documentos comprobatórios da legalidade dos descontos
efetuados na conta bancária das apeladas, não tendo praticado
qualquer ato que causasse dano.
Aduz o não cabimento da repetição de
indébito, pois não houve pagamento por erro, e sustenta o não
cabimento de repetição em dobro, ante a ausência de má-fé. Entende
terem as apeladas pagado dívidas pré-existentes e por elas conhecidas,
utilizando-se dos serviços do banco réu e requer o provimento do
recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos e condenar as
apeladas ao pagamento dos ônus de sucumbência.
Em resposta, as apeladas requerem o não
conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, ou,
caso assim não se entenda, seja negado provimento ao recurso.
O recurso é tempestivo, bem preparado, e
fica recebido também no efeito suspensivo (1.012, “caput”, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil).
É o relatório.
I.
De
início,
a
preliminar
de
não
conhecimento do recurso interposto, por suposta ofensa ao princípio da
dialeticidade, deve ser rejeitada.
Isso porque o recurso ataca satisfatoriamente a r. sentença, sendo plenamente possível
compreender em que pontos reside a irresignação do recorrente,
permitindo às apeladas apresentar resposta, e sua devida apreciação.
II. Alaíde Custódio dos Santos Jordani e
Abigail Fernanda Jordani ajuizaram ação declaratória c.c. indenizatória
contra Banco do Brasil S/A, aduzindo terem verificado em sua conta
bancária conjunta a realização de descontos mensais em favor de “Pro
Teste” desde o ano de 2012, que alegaram não ter autorizado. Alegaram
que o réu se recusou a proceder aos estornos, informando que somente
poderia cancelar os débitos futuros.
Após
protocolar
requerimento
administrativo, o réu ofertou a devolução do valor de R$ 2.290,00 sem
os acréscimos, e inclusive sem estorno dos juros pela utilização do
limite, com o que as autoras não concordaram, pois apuraram prejuízo
na casa dos R$ 7.228,17. Requereram a declaração da ilegalidade dos
descontos e a condenação do réu à devolução em dobro do valor
descontado.
Contestada a ação e manifestando-se as
autoras, veio r. sentença que julgou procedentes os pedidos. O recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comporta provimento.
De início, ressalta-se que as autoras
alegaram a inexistência de autorização para a realização de descontos
em débito automático pelo réu, em favor do ente “Pro Teste”. De sua
parte, o réu esclareceu em sua contestação as diversas formas pelas
quais é possível o cadastramento de débito automático, alegando que a
inclusão, no caso, fora providenciada pela própria entidade, a quem foi
dada autorização para tanto pelas correntistas.
E nessa medida, alegou em contestação
sua ilegitimidade passiva, o que foi objeto de manifestação em réplica,
sendo
possível,
portanto,
a
reapreciação
desse
ponto,
independentemente dos artigos 10 e 933, “caput”, ambos do Código de
Processo Civil.
E essa alegação deve ser acolhida. Com
efeito, a instituição financeira é parte ilegítima para suportar os efeitos
da r. sentença, seja por não ter sido a destinatária dos descontos,
repassados à entidade “Pro Teste”, seja por que os descontos não
aconteceriam caso não tivesse havido adesão das consumidoras a essa
entidade, autorizando a realização de débitos na conta bancária.
Realmente,
em
consulta
ao
sítio
eletrônico da associação de consumidores “Pro Teste”, verifica-se a
possibilidade de se tornar associado, atualmente mediante a
contratação de um cartão de crédito, no qual serão debitadas as
contribuições (anuidade), por meio de 12 parcelas mensais, e em
contrapartida são oferecidas vantagens ao consumidor, tais como
sistema “cashback”, descontos em medicamentos, consultas e exames
médicos, orientação médica por telefone, acesso a testes de qualidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em produtos e serviços, dicas de economia, cupons de desconto em
estabelecimentos, orientação ao consumidor, dentre outros1.
Todavia,
da
leitura
dos
“termos
e
condições”, verifica-se a possibilidade de adesão a outras modalidades
de pagamento da anuidade: “A cobrança da sua anuidade será feita de
acordo com a sua escolha no formulário, logo, atenção ao
preenchimento correto. Caso deseje alterar sua forma de pagamento,
entre em contato com a PROTESTE pelos seus canais de atendimento.
O valor da associação será reajustado anualmente pelo IGP-M”. Não
pode ser excluída, portanto, a possibilidade de pagamento da
contribuição de associado mediante débito em conta corrente.
Ademais, ainda segundo os “termos e
condições”, com relação ao cancelamento há a seguinte previsão: “Por
sermos uma associação, suas anuidades serão cobradas regularmente,
sem comunicação antecipada, até sua manifestação em contrário,
conforme nosso compromisso com o associado. Para efetivação do
cancelamento da associação, é necessário seu contato com nossa
central de atendimento através de e-mail, telefone ou nossas redes
sociais. O valor da anuidade será devolvido proporcionalmente ao seu
vínculo”.
Está bem esclarecido, portanto, o motivo
pelo qual foram feitos os descontos na conta das autoras, a partir de
2012, os quais não iriam mesmo cessar, à medida que o cancelamento
de sua associação deveria ter sido providenciado na entidade. E é
bastante evidente que, não houvesse o requerimento das correntistas
nessa entidade, não teria sido possível a inclusão dos descontos, que
1
https://www.giftinfinito.br.com/2020/index.html?utm_source=client&utm_medium=internal&
utm_content=home_quem_somos&utm_campaign=site_proteste&codeprom=SIT2002&codecoup
on=quem#/login Acesso em 13/05/2020 às 06h45min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em nada beneficiaram a instituição financeira, contra quem não é
cabível agora pleitear seu estorno.
Bem por isso, de rigor o reconhecimento
da ilegitimidade passiva do réu e a extinção do processo sem resolução
do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
III. Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do réu, para
extinguir o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485,
inc. VI, do Código de Processo Civil.
As autoras arcarão com as despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa (art. 85, § 2o do Código de Processo Civil).
Nelson Jorge Junior
-- Relator --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30958
APEL.No: 1002594-91.2018.8.26.0081
COMARCA: ADAMANTINA
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : ALAÍDE CUSTÓDIO DOS SANTOS JORDANI; ABIGAIL
FERNANDA JORDANI
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO.
Ousei, com a devida vênia, divergir da douta
Maioria da Turma Julgadora, que deu provimento ao recurso,
pois, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
As
autoras
ingressaram
com
a
presente
demanda impugnando a regularidade de descontos realizados
em sua conta corrente, sob a rubrica "Convênio 016773 Pro
Teste"/"Pro Teste Assoc Brasil", pois alegaram não terem
autorizado tais débitos.
Postularam, assim, a devolução em dobro dos
valores a esse título debitados.
A r.sentença julgou parcialmente procedente
a demanda, para determinar que o banco réu restituísse o
indébito, mas apenas na forma simples.
Após, por meio do presente recurso, irresignou-se o agente financeiro, pleiteando fosse
afastada a determinação de devolução de valores.
Respeitado
o
entendimento
do
douto
Desembargador Relator, razão não assiste ao banco réu.
Para se eximir de sua responsabilidade, o
agente financeiro réu se limitou a alegar que procedeu aos
débitos na conta das autoras a pedido da entidade "Pro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Teste", conforme extrato de tela sistêmica (print) de
fls.102.
O
banco réu
também
alegou
possuir um
"convênio" com a entidade solicitante dos descontos, e
que, por meio desse "convênio", basta que a entidade
conveniada promova o cadastramento automático do pedido de
débito em conta de seus correntistas.
Ainda nessa linha, argumentou o banco réu
que "Pode ocorrer da empresa convenente não obter
autorização formal do cliente para desconto de valores, o
que nestes casos, como informado acima, não é
responsabilidade do banco" (fls.101).
Evidentemente, essa alegação não pode ser
acolhida.
O banco réu é incumbido contratualmente dos
deveres de segurança, vigilância e guarda dos valores de
seus correntistas.
Porém, ao autorizar que terceiros cadastrem
livremente pedidos de débito nas contas de seus
correntistas, o banco réu assumiu o risco de permitir que
sejam realizados descontos indevidos.
Com efeito, ao agir como “intermediador do
negócio” (fls.103), o banco réu propiciou a persecução de
um débito ilegítimo e concorreu para o esvaziamento da
conta de suas clientes.
Vale destacar que o agente financeiro deixou
de promover uma mínima verificação acerca da efetiva
existência de autorização das correntistas para tais
débitos;
ao
contrário,
contentou-se
com
um
mero
cadastramento eletrônico, por parte de um terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, evidente que o banco réu
violou os deveres de lealdade, segurança, informação e
proteção ao sigilo bancário, aos quais havia se obrigado
contratualmente
perante
suas
correntistas,
o
que
caracteriza defeito na prestação de seus serviços.
Daí decorre a responsabilidade do agente
financeiro,
não
apenas
objetiva
(CDC,
art.14;
CC,
art.927), mas, também, subjetiva; pois, repita-se, foi em
razão de sua conduta negligente (não confirmação da
existência de autorização) que os descontos indevidos
foram promovidos.
Nessa
ordem
de
ideias,
evidente
a
legitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da
demanda e para responder pelo ressarcimento dos valores
indevidamente debitados; ressalvado eventual direito de
regresso contra a entidade solicitante dos descontos
indevidos.
Vale observar que o banco réu não requereu a
produção de prova adicional, tendo apenas insistido em sua
ilegitimidade passiva e na existência de autorização para
a realização de débitos na conta das autoras.
Assim, deve o banco réu ser responsabilizado
pelo ressarcimento dos valores debitados indevidamente da
conta das autoras, tal como determinado pela respeitável
sentença proferida em primeiro grau.
Diante do exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
3a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
NELSON JORGE JUNIOR
115FD30F
8
10
Declarações de
Votos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
11D85FA8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002594-91.2018.8.26.0081 e o código de confirmação da tabela acima.